Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-59.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. LESÃO PERMANETE PARCIAL INCOMPLETA EM OMBRO E PULSO DIREITOS. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REDUÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As lesões permanentes em consequência de acidente de trânsito ensejam indenização à vítima até o limite de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme inc. II do art. 3o da Lei no 6.194/74 e respectivas alterações.

2. Se a lesão que vitimou o beneficiário de seguro DPVAT for permanente, porém parcial e incompleta, o valor da indenização deve sofrer as reduções previstas nos incisos I e II do § 1o do art. 3o da Lei no 6.194/74 e respectivas alterações.

3. Demonstrado por laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, que a autora sofreu lesões permanentes, com perda apenas parcial da mobilidade do ombro e do pulso direito, afasta-se, de imediato, a possibilidade de recebimento integral da indenização por invalidez, devendo ser observado os percentuais previstos no anexo da legislação de referência para se alcançar o valor devido.

4. Recurso provido.